Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-30.2020.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000974-30.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVANES LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.097.351-10 (RECORRENTE), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - COBRANÇAS DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO - LEGITIMIDADE NÃO COMPROVADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA
-
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
QUANTUM
REDUZIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DANOS MATERIAIS -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
- MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança reiterada de valores não devidos.

2-

In casu
, resta configurada à falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e ausência de solução definitiva na esfera administrativa.

3-

No caso, não há que se falar na aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois a única inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, foi realizada pela Caixa Econômica Federal.

4-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução para R$ 3.000,00 (três mil reais).

6-

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

7-

É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, consoante estabelece o art. 42 do CDC.

8-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021